Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE DUPLA PENALIDADE SOBRE O MESMO FATO E DE IRREGULARIDADE NA ORDEM DE INTERDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO NO ART. 8a DO DECRETO DISTRITAL N. 41.913/21. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A parte autora (ora apelante) busca declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado em razão da venda de bebidas alcoólicas após o horário estabelecido no Decreto Distrital n. 41.913/21.
2. As alegações de dupla penalidade sobre o mesmo fato e de irregularidades na ordem de interdição do estabelecimento comercial caracterizam inovação recursal, pois não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem no momento oportuno. A análise desses temas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Apelação parcialmente conhecida.
3. Diante da desnecessidade de produção de outras provas, conclui-se que o julgamento antecipado do mérito foi adequado, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. A parte apelante, apesar de intimada, não apresentou réplica à contestação e expôs desinteresse na dilação probatória, razão pela qual ocorreu preclusão do direito de se manifestar e produzir outras provas (art. 507 do CPC). Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Auto de Infração questionado na lide apresenta motivação clara e suficiente, à luz das normas sanitárias vigentes na esfera distrital à época dos fatos (arts. 8o e 14, III, do Decreto n. 41.913/21). Consta na autuação a correta identificação da pessoa jurídica autuada, a legislação infringida e a descrição da infração cometida, além do registro fotográfico do estabelecimento comercial realizado pelos Agentes de Fiscalização do DF-Legal.
5. Com base no princípio da separação dos poderes, ante a inexistência de ilegalidade ou abusividade, é incabível interferir nos critérios adotados pela Administração Pública quanto à multa aplicada, que observou o valor previsto no art. 14, III, do Decreto Distrital n. 41.913/21 (R$4.000,00 – quatro mil reais), atendendo ao caráter sancionatório e pedagógico da medida e à relevância dos protocolos de segurança sanitária adotados na ocasião para enfrentamento da pandemia.
6. Em razão da falta de prova capaz de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial deve ser mantida.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.